Tribunal: STF
Processo: SL 1019
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Fornecimento de medicamento com formulação distinta (Fator Recombinante) e em quantidade superior aquela prevista no protocolo clínico do Ministério da Saúde (Fator Plasmático) para hemofilia. Protocolo com extensa aprovação científica e internacional. Lesão à ordem pública evidenciada. Agravo não provido.



    1 – Consoante precedente desta Corte nos autos da STA nº 175, há que ser considerada a motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS, pois há casos em que se ajuíza ação com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão. 



    2 – No caso, não há omissão administrativa, pois a política pública instituída pelo SUS abrange a prestação de saúde pleiteada pelo interessado, porém na formulação plasmática (tendo a médica do paciente prescrito a formulação Recombinante em quantidade superior à recomendada no protocolo clínico).



    3 – Suspensão dos efeitos da decisão de origem, até seu trânsito em julgado, a fim de que os pacientes hemofílicos recebam tratamento conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada, todavia, a necessidade de terapia diversa, assim comprovada por junta médica oficial. 



    4 – Agravo regimental não provido.